Tribunal: STF
Processo: ADI 188
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-06
Data de publicação: 2001-12-06

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem.
        - Foi derrogado o artigo 2º, incisos I, II, III e IV e
parágrafo único do ADCT da Constituição do Estado do Ceará - que foi o
impugnado nesta ação direta de inconstitucionalidade - pela nova
redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 25/95 do mesmo Estado,
acrescentando-lhe, inclusive, um parágrafo no sentido de que o ""caput"
deste Artigo fica a depender de consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações diretamente interessadas"; ademais, essa  nova redação
sofreu ainda outra modificação que foi introduzida pela Emenda
Constitucional estadual nº 30/97.
        - Por outro lado, o artigo 18, § 4º, da Constituição Federal em
sua redação original - e foi perante ele que se impugnaram os
dispositivos acima referidos - foi alterado substancialmente pela nova
redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 15/96.
        - Ora, segundo a jurisprudência desta Corte, por qualquer uma
dessas circunstâncias - seja por perda do objeto decorrente da
derrogação da norma impugnada, seja por ter sido substancialmente
alterado o dispositivo da Constituição Federal em face do qual se fez a
argüição de inconstitucionalidade -, a presente ação direta está
prejudicada.
        Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade, ficando cassada, em
conseqüência, a liminar concedida.